Tribunal: TCU
Processo: 035.319/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de mapear o processo de autorização de reforços e melhorias das instalações de transmissão de energia elétrica, identificar os principais riscos associados a esse processo e avaliar as medidas adotadas pelos agentes para tratar esses riscos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com o objetivo de mapear o processo de autorização de reforços e melhorias da transmissão de energia elétrica, identificar os principais riscos associados a esse processo e avaliar as medidas adotadas pelos agentes para tratar esses riscos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 250, incisos II e III, do Regimento Interno e nos arts. 7o, § 3o, inciso VI, 8 e 11, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que, em um prazo de 180 dias, encaminhe relatório com os resultados dos indicadores propostos e as conclusões alcançadas pela agência a respeito da evolução dos indicadores previstos na Nota Técnica 14/2021-SRT/SEM/SGT/SCT/SFE/SFF/ANEEL para a situação dos ativos de transmissão com vida útil regulatória esgotada; 9.2. determinar ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e à Aneel que, de forma coordenada, implantem soluções integradas nos sistemas de gerenciamento de reforços e melhorias da transmissão para evitar cadastramento em duplicidade de equipamentos nos pedidos das concessionárias e visando obter um maior controle dos equipamentos instalados, incluindo: 9.2.1. em um prazo de 180 dias, promoção de aprimoramentos no Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços (SGPMR); 9.2.2. em um prazo de 540 dias, a efetiva implantação do Base de Dados das Instalações de Energia Elétrica (BDIT); 9.3. recomendar à Aneel que: 9.3.1. atualize seus regulamentos de modo a deixar claros e transparentes os critérios de concessão de RAP adicional aplicáveis a melhorias, em especial: 9.3.1.1. as situações em que não ocorrerá provimento de RAP adicional para melhorias de pequeno porte a serem implementadas por transmissoras licitadas; 9.3.1.2. a compatibilização do Proret 9.2 com o Proret 9.7, de modo a evitar considerar o abatimento da vida útil remanescente de equipamentos substituídos; 9.3.1.3. o tratamento aplicável a equipamentos em que recaia a obrigação de contratação de seguros por parte dos concessionários; 9.3.2. utilize, após o devido tratamento, além dos quantitativos, as informações de custos incorridos na aquisição de equipamentos e na realização de serviços, informados pelas concessionárias, de ofício ou por requisição da agência, para retroalimentar seu banco de preços; 9.3.3. aproveite a Revisão do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, previsto na Agenda Regulatória da Agência para o biênio 2021-2022, para reavaliar a aderência da vida útil regulatória dos equipamentos de transmissão, uma vez que se tem constatado a permanência de grande quantidade de equipamentos em operação por tempos superiores às suas vidas úteis regulatórias; 9.3.4. inclua em seu Relatório de Análise de Impacto Regulatório, caso a atividade de "Aprimoramento da regulamentação de autorização ou licitação de empreendimentos de transmissão" seja incluída na Agenda Regulatória 2022-2023, a avaliação de possíveis lacunas regulatórias que dificultem a distinção entre licitar ou autorizar determinados equipamentos de transmissão, de sorte a contar com outros pontos de vista e contribuições, visando identificar, ou não, a necessidade de positivação completa dos critérios adotados para definição da forma de outorga (se autorização ou licitação); 9.4. recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME) que: 9.4.1. adote providências, em coordenação com os demais agentes do setor participantes do processo, para mitigação do número elevado de empreendimentos de transmissão cujas datas de necessidade são imediatas já na publicação dos estudos para ampliações, reforços e melhorias, buscando tratar tanto as causas apontadas neste relatório como os demais problemas a serem identificados; 9.4.2. mantenha adequado registro dos casos em que houver proposta de alteração na classificação de outorga de empreendimentos por parte da Aneel, nos termos do art. 11, inciso I, da Portaria-MME 215/2020, bem como promova a devida divulgação dessas situações, de maneira a viabilizar, a qualquer momento, a consulta por eventuais interessados, visando conferir mais transparência ao processo de classificação de empreendimentos no Potee; 9.5. determinar à SeinfraElétrica que monitore as recomendações contidas nos itens 9.3 e 9.4; 9.6. encaminhar cópia do presente acórdão ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica, ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, à Empresa de Pesquisa Energética, à Advocacia Luiz Felipe, à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-SP), bem como aos seus advogados constituídos à peça 91 do TC 07.128.262/0001-85, ao Fundo de Investimento em Participação em Infraestrutura OMINUM, bem como aos seus advogados constituídos à peça 99 do TC Processo 003.238/2020-2 , ao Pensamento Nacional das Bases Empresariais, bem como aos seus advogados constituídos à peça 2 do TC Processo 047.177/2020-9 , com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.